Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Não é extra petita a sentença que examina a demanda dentro da delimitação dos pedidos iniciais. Nos termos do artigo 169, do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, não havendo que se falar em prescrição. Constatado que o réu alienou bem que não era de sua propriedade e, ainda, verificado que tal bem está arrolado em inventário e que os demais herdeiros sequer tomaram conhecimento do negócio jurídico, este deve ser declarado nulo de pleno direito, devendo as partes retornarem ao estado anterior. Verificado que o autor deduziu, na petição inicial, três pedidos e foi vencido em relação a um deles, a hipótese é de sucumbência recíproca e não proporcional, conforme estabelece o artigo 86, do Código de Processo Civil.